Tribunal: TJDFT
Processo: 0729412-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0729412-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: A. PATRICIO COMERCIO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO SANTANDER BRASIL SA em face da decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0715973-18.2019.8.07.0001, indeferiu o pleito para que o ora agravado comprove a integralização do capital social pelo seu sócio unipessoal (ID n. 240761823). Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, determinei a intimação da parte agravada para apresentar as suas contrarrazões (ID n. 74355805). O agravado não foi localizado no endereço indicado nos autos, razão pela chamei o recorrente para indicar novo endereço. Todavia, antes da intimação do recorrido e antes da apresentação das contrarrazões, ao compulsar os autos, verifiquei a possibilidade de intempestividade do recurso, razão pela qual, em atenção ao art. 10 do CPC, intimei o agravante para falar sobre a tempestividade (ID no 79804328). A resposta veio no ID no 80087841, por meio da qual o agravante defende que o recurso é tempestivo, pois foi interposto dentro do prazo de 15 dias após a publicação no DJEN, o que, conforme seu entendimento, afastaria eventuais ciências anteriores nos autos, nos termos da Resolução no 455/2022 do CNJ, razão pela qual a intimação no DJEN seria o termo inicial do prazo recursal. É o relatório. DECIDO. O recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade, pois manifestamente intempestiva a sua interposição, na data de 21/07/2025. Nos termos do artigo 1.003, § 5o do Código de Processo Civil, o prazo para a interposição do recurso é de 15 (quinze) dias, estabelecendo como termo inicial a data da intimação, vejamos: “Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.” Além disso, o art. 224 do Código de Processo Civil assim dispõe: “Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. § 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. § 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.” No caso vertente, foi proferida a decisão agravada no dia 26/06/2025 (D no 240761823 – do processo de origem), que indeferiu o pedido para comprovar a integralização do capital social da pessoa jurídica pelo seu sócio, sob pena de torná-lo responsável pelas dívidas da entidade. A referida decisão teve registro de ciência expressa pelo Advogado Tiago Takao Kohara em 27/06/2025 às 11:30:00, iniciando o prazo de 15 dias para a interposição do presente recurso no primeiro dia útil seguinte, ou seja, em 30/06/2025, e tendo como prazo derradeiro em 18/07/2025. É certo que a disponibilização no DJEN se deu em 30/06/2025, o que geraria o início da contagem do prazo em 02/07/2025. Todavia, a Lei no 11.419/2006 determina que as intimações realizadas por meio eletrônico, em portal próprio aos cadastrados, dispensam a publicação no órgão oficial e consideram-se efetivadas na data em que o intimando consulta o teor da intimação. A Resolução CNJ n. 569/2024 reafirma o DJEN como veículo oficial de publicações, mas não revoga o regime jurídico da intimação eletrônica pessoal prevista na Lei no 11.419/2006. O advogado da parte acessou e tomou ciência expressa da decisão em 27/06/2025. A contagem do prazo a partir da ciência registrada no PJe evita o uso estratégico de prazos, resguarda a boa-fé processual e promove segurança jurídica. Essa manifestação não é nova no Tribunal. Veja-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. CONTAGEM DE PRAZO RECURSAL. PREVALÊNCIA DO REGISTRO DE CIÊNCIA NO PJE SOBRE A PUBLICAÇÃO NO DJEN. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 3. A Lei no 11.419/2006 estabelece que as intimações realizadas por meio eletrônico, em portal próprio aos cadastrados, dispensam a publicação no órgão oficial e consideram-se efetivadas na data em que o intimando consulta o teor da intimação. 4. A Resolução CNJ n. 569/2024 reafirma o DJEN como veículo oficial de publicações, mas não revoga o regime jurídico da intimação eletrônica pessoal prevista na Lei no 11.419/2006. 5. Quando o advogado da parte acessa o processo e há registro de ciência no PJe, essa intimação é considerada válida e prevalece sobre a posterior publicação no DJEN. 6. A contagem do prazo a partir da ciência registrada no PJe evita o uso estratégico de prazos, resguarda a boa-fé processual e promove segurança jurídica. 7. No caso concreto, a ciência da sentença deu-se em 27/6/2025, encerrando-se o prazo recursal em 18/7/2025. Como a Apelação foi interposta apenas em 22/7/2025, é intempestiva.” (Acórdão 2074091, 0721057-64.2024.8.07.0020, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2025, publicado no DJe: Invalid date.) (grifo nosso) Como os prazos são contados excluindo-se o dia do começo, na forma do artigo 224 do Código de Processo Civil, verifica-se que o prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do artigo 1.003, § 5o, c/c artigo 219 do diploma processual, teve início no dia útil seguinte ao da ciência inequívoca da decisão pelo advogado. Diante da manifesta intempestividade recursal, impõe-se o não conhecimento do recurso, pois carece de pressuposto objetivo de admissibilidade. Posto isso, com fundamento no art. 932, inciso III do CPC/2015, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, por ser intempestivo. Oficie-se o Juízo agravado da presente decisão. Oportunamente, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador